Tribunal: TJSP
Processo: 2102594-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelos autores – Inconformismo - Superveniência de sentença julgando a ação - Perda de objeto por fato superveniente - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102594-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
BRUNO ORTIZ ESPOSAR (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e VINÍCIUS
ORTIZ ESPOSAR, é agravado SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) E ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102594-63.2020.8.26.0000 -CY
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2102594-63.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: BRUNO ORTIZ ESPOSAR (representado por Regina Maura Ortiz
Esposar) e VINICIUS ORTIZ ESPOSAR
AGRAVADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
JUIZ: MARCO ANTONIO BARBOSA DE FREITAS
VOTO No 23.038
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Obrigação de
Fazer
Decisão que indeferiu a tutela provisória de
urgência pleiteada pelos autores
Inconformismo -
Superveniência de sentença julgando a ação - Perda de
objeto por fato superveniente - Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível do Foro Central Cível, da
Comarca da Capital, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por BRUNO ORTIZ
ESPOSAR (representado por Regina Maura Ortiz Esposar) e VINICIUS ORTIZ
ESPOSAR contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que
indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelos autores.
Alegam os agravantes, em apertada síntese, que
sofrem de dermatite atópica grave e necessitam do fornecimento da medicação
DUPILUMABE para controle dos sintomas e melhora da qualidade de vida, devendo
haver a concessão da tutela de urgência pleiteada.
Foi indeferida a tutela recursal pleiteada.
Houve apresentação de contraminuta.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102594-63.2020.8.26.0000 -CY
3
provimento do recurso.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não merece conhecimento, em
conformidade com a fundamentação a seguir exposta.
Nesse sentido, conforme se verifica da consulta
de andamento processual realizada junto ao Sistema de Automação da Justiça - SAJ,
realizada pela assessoria técnica deste Relator, verifica-se que a ação foi julgada no
Juízo de origem.
Destarte, forçoso é reconhecer que não mais
existe interesse recursal dos agravantes, por fato superveniente que impede a
apreciação do presente Agravo de Instrumento.
Como prelecionam NELSON NERY JUNIOR e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ausente o pressuposto do interesse recursal,
necessário para que se profira juízo positivo de admissibilidade (conhecimento do
recurso), há perda superveniente de competência do tribunal para julgar o agravo
(In, “CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE”, Editora Revista dos Tribunais, 11a edição, página 931).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator